Tribunal: STF
Processo: Inq 4870
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. IMPUTAÇÕES CRIMINAIS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMÁTICAS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, acolheu parcialmente os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de: a) receber a denúncia em desfavor de Josimar Cunha Rodrigues quanto aos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e pertencimento a organização criminosa, agravado pelo exercício de comando e majorado pela participação de funcionário público (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013); b) receber a denúncia em desfavor de Gildenemir de Lima Sousa, João Bosco da Costa e João Batista Magalhães quanto aos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e pertencimento a organização criminosa, majorado pela participação de funcionário público (art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013); c) receber a denúncia em desfavor de Antônio José Silva Rocha, Adones Gomes Martins e Abraão Nunes Martins Neto quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal); d) receber a denúncia em desfavor de Thalles Andrade Costa quanto ao crime de pertencimento a organização criminosa, majorado pela participação de funcionário público (art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013); e) rejeitar a denúncia em desfavor de Hilton Ferreira Neto quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal). Determinou-se ainda, com base no art. 21, XV, do Regimento Interno do STF, o arquivamento do presente inquérito quanto aos investigados Carlos Roberto Lopes e Maria Rivandete Andrade, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, tendo em vista a juntada de certidão de óbito aos autos, decretou-se a extinção da punibilidade de Josival Cavalcanti da Silva, com base no art. 107, I, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão de matéria decidida no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. Buscando as teses defensivas tão apenas a revisão do julgamento, os embargos de declaração não merecem provimento.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.